Tribunal: TJES
Processo: 5003626-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Práticas Abusivas; Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5003626-45.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Inexiste

qualquer vício de contradição no Acórdão vergastado.

2.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

4.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, caso os argumentos trazidos tenham sido devidamente analisados na decisão, sendo despicienda, até mesmo, a menção expressa aos dispositivos de Lei que eventualmente serão levados às Cortes Superiores.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5003626-45.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face do Acórdão constante no ID 1299748, que negou provimento ao seu recurso de agravo manejado contra decisão proferida em “Ação Anulatória de Débito com Pedido de Liminar” promovida por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
, onde foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao aqui embargante a suspensão da exigibilidade dos autos de infração contra ela lavrados pelo Procon Municipal, bem como a adoção de quaisquer medidas restritivas em razão dos créditos em discussão.

Em seu recurso, acostado no ID 1363332, o Embargante aduz, em síntese, a ocorrência de vício de contradição por suposta contrariedade entre o que foi decidido e o posicionamento do STJ e desta Corte, com relação à responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia de consumo.

Devidamente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 04 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N°
5003626-45.2020.8.08.0000

EMGTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatei, o
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão do ID 1299748, que negou provimento ao seu recurso, manejado contra decisão proferida em “Ação Anulatória de Débito com Pedido de Liminar” promovida por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
, onde foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao aqui embargante a suspensão da exigibilidade dos autos de infração contra ela lavrados pelo Procon Municipal, bem como a adoção de quaisquer medidas restritivas em razão dos créditos em discussão.

Segundo entende o Embargante, o entendimento alcançado, no tocante a solidariedade da agravada com as demais empresas envolvidas na relação de consumo, é contrário ao posicionamento do STJ e deste Tribunal.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

A questão suscitada pelo Embargante em seus aclaratórios, atinentes a interpretação dada por esta Colenda Câmara ao caso, evidencia clara tentativa de reexame da questão, fugindo totalmente do restrito rol estabelecido pelo legislador no art. 1022 do CPC.

Uma leitura da peça recursal, ainda que perfunctória, é suficiente para se verificar que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna no acórdão, buscando, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento de origem, o qual, entendeu que, diante da suposta ilegitimidade da embargada, para responder pelos problemas apurados na relação de consumo, bem como do aparente valor excessivo da penalidade aplicada, era viável a suspensão de sua exigibilidade até a conclusão até a conclusão da instrução, como se pode observar:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. APARENTE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DECISÕES LIMINARES DE ORIGEM MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I-
Os elementos dos autos dão indícios de

prosperarem as irregularidades apontadas nas penalidades aplicadas, estando correta a decisão que determinou a suspensão de sua exigibilidade.

II-
As multas aplicadas aparentam ser excessivas, estando desvinculadas da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida
.

III
- Recurso conhecido e improvido, permanecendo inalteradas as decisões liminares, concedidas na origem para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pelo Procon Municipal, bem como seus efeitos deletérios.

IV
- Prejudicado o agravo interno.” (ID 1299748)

É importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Ademais, não há qualquer contradição entre o que foi consignado no acórdão proferido e o posicionamento do STJ e deste Tribunal, como alega o Embargante, sendo os julgados por ele apresentados em seus aclaratórios, diferentes da questão específica tratada nos autos de origem.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal
sub examine
também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011).
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

Assim, inexistindo contradição interna, os embargos devem ser rejeitados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.